Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0029153-67.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, ELIAS FERNANDO MIZIARA, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração ( IDs 28026734 e 28030515) no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator